Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO INADIMPLIDO E OBJETO DE AÇÃO DE DESPEJO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXCLUSIVAMENTE POR FIADOR. SUB-ROGAÇÃO. LIMITAÇÃO DO RESSARCIMENTO AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO. DANO MORAL DECORRENTE DA PERDA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL POR PESSOA IDOSA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A apelação cível interposta não merece ser conhecida relativamente ao pedido de reconhecimento da nulidade do processo para realização do chamamento ao processo, em face da preclusão verificada. Isso porque houve o indeferimento do pedido de chamamento ao processo (art. 130 do CPC) em decisão interlocutória proferida pela Juíza de origem e, nos termos do art. 1.015, inciso IX, do CPC, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre a admissão ou a inadmissão de intervenção de terceiros, de que é modalidade o chamamento ao processo. Dessa maneira, como não houve a interposição de agravo de instrumento pela parte insatisfeita a tempo e modo adequados, está preclusa a oportunidade de revolver o tema na via do recurso de apelação. Ainda que assim não fosse, e a mero título de digressão, além de não se constatar a adequação do caso às hipóteses legais insculpidas nos incisos do art. 130 do CPC, a jurisprudência desta Corte de Justiça não admite o chamamento ao processo de alegado locatário de fato, que não figurou no contrato de locação, nas ações regressivas de fiador em face de locatário.
2. À luz dos arts. 831 e 832 do Código Civil, “O fiador que paga integralmente o débito objeto de contrato de locação fica sub-rogado nos direitos do credor originário (locador), mantendo-se todos os elementos da obrigação primitiva” (REsp n. 1.769.522/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.). Além disso, “O devedor responde também perante o fiador por todas as perdas e danos que este pagar, e pelos que sofrer em razão da fiança” (art. 832 do Código Civil).
3. A jurisprudência deste Tribunal não corrobora a pretensão de inclusão de terceiros estranhos à relação locatícia na relação jurídico-processual de ação de regresso que envolva o litígio de fiador contra afiançado pela satisfação da dívida locatícia.
4. É devido ao fiador que adimpliu a dívida do locatário afiançado reaver, em ação regressiva, aquilo que efetivamente foi pago ao locador em virtude do descumprimento das obrigações locatícias pelo afiançado.
5. Os danos morais sofridos pela autora apelada estão devidamente configurados, sobretudo em razão da ofensa à sua integridade psíquica resultante da arrematação judicial do bem imóvel que servia à moradia de pessoa idosa, decorrente do inadimplemento perpetrado pela ré apelante. Tal circunstância ultrapassa os limites dos prejuízos materiais verificados e alcança, indubitavelmente, a esfera de honorabilidade da apelada, motivo pelo qual é devida a indenização por danos morais na situação concreta.
6. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ para a fixação do valor de indenização por danos morais, bem assim a jurisprudência do TJDFT em casos similares de perda da propriedade de imóvel e de seus reflexos na esfera extrapatrimonial do indivíduo pela perda de moradia, é razoável e proporcional o quantum da indenização por danos morais, que foi fixado em sentença em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.